Tribunal: TCU
Processo: 023.601/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18464/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria emitida pelo Ministério da Saúde; Considerando que, por meio Acórdão 13909/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, o Colegiado considerou o ato ilegal e negou-lhe registro, fixando as seguintes determinações: " 1.7.2. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 1.7.2.1. no prazo quinze dias, contados da ciência, providencie o destaque da parcela de quinto incorporada com amparo em função comissionada exercida entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e transforme-a em Parcela Compensatória a ser absorvida por reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 638.115/CE, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.2.2. emita novo ato de aposentadoria do interessado Aloizio dos Santos Oliveirae (Ato n. 75435/2020), livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.2.3. no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018 ;" Considerando que o Ministério da Saúde foi notificado da deliberação em 27/9/2021 (peça 10); Considerando o Ofício 957/2021/CDOC/CGCIN/DINTEG/MS (peça 11), de 5/10/2021, em que a unidade jurisdicionada solicitou prazo adicional de 45 dias para cumprimento da deliberação; e Considerando, por fim, a proposta da Sefip à peça 13 para conceder prazo adicional de 30 dias ao requerente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em conceder, nos termos do art. 183, parágrafo único, do RI/TCU, prazo adicional de 30 dias ao Ministério da Saúde para cumprimento integral do item 1.7.2 do Acórdão 13909/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, contando-se do término do prazo anteriormente assinado. 1. Processo TC- Processo 023.601/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aloizio dos Santos Oliveira (XXX.182.754-XX); Diretoria De integridade (controle Interno do Ministério da Saúde). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.